Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019272-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIETE NUNES DE AMORIM MATOS - CPF: 689.139.741-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INIICAL – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE HISTÓRICO DE MATRÍCULAS E EXTRATO FINANCEIRO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos unilaterais, por si só, não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, todavia, o termo de responsabilidade apresentado no presente caso sustenta a veracidade das informações constantes nos demais documentos, nos quais constam informações como dados pessoais e realização de pagamentos.

Não prevalece a alegação feita em recurso pela promovente no sentido de que assinou o termo de pré-matrícula, mas não retornou com a documentação necessária, posto que os demais documentos comprovam que a promovente foi aluna da instituição de ensino.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (20%), ante a comprovação da existência de relação jurídica por meio da juntada do termo de matrícula assinado, além do histórico de matrículas e registros de pagamentos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a apresentação de documentos que comprovem o vínculo entre as partes, tendo a promovida apresentado tão somente termo de pré-matrícula. Alega, ainda, que não retornou com as documentações necessárias para a devida matrícula, não levando em consideração que teria sido efetivamente matriculada.

Aduz que ante a inscrição indevida faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, já que foi juntado em contestação “Termo de Responsabilidade – Matrícula Inicial (Pré-Confirmada)”, datado de 21.02.2014, devidamente assinado pela promovente, além de histórico de matrículas e extrato financeiro.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não prevalece a alegação feita em recurso pela promovente no sentido de que assinou o termo de pré-matrícula mas não retornou com a documentação necessária, posto que os demais documentos comprovam que a promovente, de fato, foi aluna da instituição de ensino.

Os documentos unilaterais, por si só, não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, todavia, o termo de responsabilidade apresentado no presente caso sustenta a veracidade das informações constantes nos demais documentos, nos quais constam informações como dados pessoais e realização de pagamentos.

Há que se levar em conta, ainda, que o termo apresentado foi assinado justamente em data anterior a que a instituição alega que a promovente foi aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do termo de responsabilidade e demais documentos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021